Tribunal: CARF
Processo: 10120.902782/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO. VEÍCULOS NOVOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS SUBMETIDOS AO REGIME MONOFÁSICO. REVENDEDORA DE VEÍCULOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de máquinas e veículos relacionados no art. 1o da Lei 10.485/02, para revenda, quando feita por comerciantes atacadistas ou varejistas desses produtos, não gera direito a crédito do PIS e da Cofins, dada a expressa vedação, consoante o art. 3o, inciso I, alínea "b das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, respectivamente. A previsão contida no art. 17 da Lei n° 11.033/04 trata-se de regra geral não se aplicando nos casos de tributação monofásica por força da referida vedação legal.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.902782/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.180 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO. VEÍCULOS NOVOS,
PEÇAS E ACESSÓRIOS SUBMETIDOS AO REGIME MONOFÁSICO.
REVENDEDORA
DE
VEÍCULOS.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de máquinas e veículos relacionados no art. 1o da Lei 10.485/02,
para revenda, quando feita por comerciantes atacadistas ou varejistas desses
produtos, não gera direito a crédito do PIS e da Cofins, dada a expressa
vedação, consoante o art. 3o, inciso I, alínea "b” das Leis no 10.637/02 e no
10.833/03, respectivamente. A previsão contida no art. 17 da Lei n° 11.033/04
trata-se de regra geral não se aplicando nos casos de tributação monofásica por
força da referida vedação legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:, Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.902782/2011-71
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.180 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.902782/2011-71

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-56.681,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília/DF que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2008
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. MERCADORIAS CLASSIFICADAS SOB OS
CÓDIGOS 87.01 A 87.06. AQUISIÇÃO NO MERCADO INTERNO. DIREITO A
CRÉDITO. VEDAÇÃO.
A aquisição, no mercado interno, de mercadorias classificadas nos códigos 87.01 a
87.06 não gera crédito para descontar do valor devido das contribuições da Cofins e do
PIS.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e certo do
sujeito passivo; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão de primeira instância:
Tratam os autos do Pedido Eletrônico de Restituição e Ressarcimento – PER no
08776.48376.300408.1.1.105963, transmitido em 30/04/2008, por meio do qual a
contribuinte solicita o ressarcimento em espécie do saldo credor acumulado de crédito
relativo à Cofins Não Cumulativa referente ao período do 1o trimestre de 2008
(01/01/2008 a 31/03/2008) no valor de R$ 1.285.825,38.
Em 04/05/2011 foi emitido o Despacho Decisório de fl. 40, que indeferiu o
pedido de ressarcimento apresentado pela contribuinte. A motivação do indeferimento
encontra-se no Relatório de Análise de Pedido de Ressarcimento em Espécie (fls. 49 a
56), elaborada pela autoridade fiscal que proferiu esta decisão. Segue um resumo dos
principais pontos:
a) Verificação das declarações: foi constatada divergência entre os valores
demonstrados no Dacon e os declarados no PER. A contribuinte foi intimada para
apresentar declaração retificadora (Dacon ou PER), indicando corretamente os valores
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.180 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.902782/2011-71

apurados. Em resposta à intimação, a contribuinte apresente recibos dos Dacon
retificadores e esclarecimentos relacionados à origem do crédito pleiteado.
Confrontando os valores dos saldos de crédito mensais informados no referido PER
(R$0,00 em janeiro/08, R$ 102.615,87 em fevereiro/08 e R$ 176.543,58 em março/08)
com aqueles informados no respectivo Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais DACON (todos zerados), constatou-se que são divergentes. O contribuinte foi
intimado a retificar o DACON correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador
indicando corretamente os valores apurados.
Em resposta à Intimação, o contribuinte apresenta os recibos dos DACON retificadores
transmitidos à RFB e esclarece que o crédito cujo ressarcimento ora requer tem origem
nas aquisições de produtos com incidência monofásica no caso, veículos novos.
Informa, ainda, que tem como principal atividade comercial a compra e venda, no
atacado e no varejo, de veículos novos e peças em geral relacionados na Lei n°
10.485/2002 e que no período abrangido pelo PER em questão apurou o Imposto de
Renda pelo Lucro Real. Sustenta que com o advento da referida lei, todos os produtos
nela relacionados tiveram as alíquotas do PIS/Pasep reduzidas a 0% (zero por cento),
relativamente à receita bruta auferida por comerciantes atacadistas e varejistas, por
força do disposto nos incisos I e II do §2° do seu art. 3°. Alega, ainda, que devido à
edição da Lei no 10.637/2002, os produtos relacionados na Lei n° 10.485/2002 por ela
comercializados compõem a sua receita bruta para efeito de apuração do PIS/Pasep
sob o regime da não cumulatividade; que a manutenção dos créditos decorrentes da
aquisição dos produtos relacionados na Lei n° 10.485/2002 tem como fundamento legal
o art. 17 da Lei n° 11.033/2004 e que o pedido de ressarcimento em espécie ora
solicitado baseia-se no art. 16 da Lei n° 11.116/2005.
b) Verificação da legitimidade do pleito: conclui que não tem direito ao
ressarcimento. Detalha fundamentação legal e motivação.
(...) em razão da técnica legalmente implementada de tributação concentrada nos
fabricantes e importadores dos veículos classificados nos códigos 87.01 a 87.06 da
TIPI e dos produtos relacionados nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 2002, as
receitas auferidas pelos comerciantes atacadistas e varejistas com a venda desses
produtos são submetidas à alíquota zero da Contribuição para o PIS/Pasep, sendo
expressamente vedado, de outra parte, o aproveitamento de créditos em relação às
aquisições desses bens, não tendo que se falar, portanto, em direito a ressarcimento dos
mesmos. As receitas auferidas sujeitam-se à incidência não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep;
Cientificado, via postal, dessa decisão em 17/05/2011 (fl. 40), bem como da
cobrança dos débitos confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em
27/05/2011, manifestação de inconformidade às fls. 2 a 34.
Em resumo, a contribuinte apresenta as seguinte alegações:
a) esclarece que é revendedora de veículos, bem como presta serviços de garantia e
assistência técnica. Nesta atividades está sujeita à tributação do PIS e da Cofins, nos
termos da Lei no 9.718/98;
b) argumenta que houve equívocos de interpretação quanto à operação discutida nos
autos. Analisa o impacto das Leis no 10.485, de 2002 (tributação monofásica alíquota
zero), Lei no10.637/02 (PIS não cumulativo) e Lei no 10.833/03 (Cofins não cumulativa)
na tributação do PIS e da Cofins.
c) aponta marcos normativos que não teriam sido observados e conclui, no item 84, que
a contribuinte deveria ser enquadrada “no campo da plurifasia, com alíquota zero”:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.180 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.902782/2011-71

d) discorre sobre tentativa de aproximar a não cumulatividade do PIS/Cofins com a
praticada por outras exações, como, por exemplo, IPI e ICMS, argumentando que seria
outro ponto equivocado tratado nos autos.
e) alega que teria sido a interpretação gramatical da norma que levou a uma conclusão
equivocada da autoridade fiscal sobre a inexistência de crédito.
f) detalha novo marco normativo que não teria sido observado e conclui que, “apesar de
em princípio se enquadrar nas normas de não cumulatividade, a base de cálculo de seus
produtos não integraria o novo cálculo padrão, e, mais, obedeceria à legislação anterior,
que previa alíquota alta para o industrial e zero para a comercialização”.
g) alega que a Lei no 11.727, de 2008, fruto da conversão da Medida Provisória no
413/2008, que teria revogado as Leis no 10.637, de 2002, e Lei no 10.833, de 2003,
corresponderia a uma inovação legislativa e que seria necessária a reapreciação da
matéria. Cita doutrinadores para ilustrar suas alegações.
h) conclui que a sistemática da não cumulatividade pressupõe a existência de créditos e
débitos e que a introdução do sistema da não cumulatividade aplicável ao PIS/Cofins
deveria igualmente reconhecer o direito de crédito. Reforça seu entendimento de que a
interpretação dada à legislação, que teria fundamentado a decisão, estaria em
discordância com a constituição;
i) cita doutrinadores, jurisprudência e a legislação tributária correlata no intuito de
ilustrar suas argumentações.
Ao final, por tudo que foi exposto, espera a reforma do Despacho Decisório
para que, consequentemente, seja deferido o pedido de restituição, com base nas
premissas reproduzidas a seguir:
162. Então, após toda esta exposição, pode-se agora passar em revista todas as
premissas analisadas:
a. SE no Estado Democrática de Direito a LEGALIDADE é o sobre-princípio que
deve reger a tributação; portanto, o único instrumento, com poderes para criar
restrições a direitos como vedação a creditamento, é a lei, havendo um momento
inicial em que realmente era negado o creditamento;
b. SE também é inegável a existência de uma norma que previu, expressamente, que a
Contribuinte deveria tributar o PIS/COFINS com a alíquota zero sobre seu
faturamento, e não em monofasia, substituição tributária ou não-incidência;
c. SE posteriormente, também pela mesma forma que, no Estado Democrático de
Direito, se estabelecem preceitos cogentes, foi introduzido no universo jurídico o art.
17 da Lei n° 11.033/04. prevendo (expressamente que mesmo quem faturasse com
alíquota zero ainda assim poderia creditar-se de PIS/COFINS;
d. SE a Lei n° 11.033/04 não é monotemática, mas norma geral do arcabouço
tributário, alcançando todos que se enquadrassem em cada uma das situações
previstas;
e. SE ainda veio o art.16 da Lei 11.116/05 que, ao invés de restringir direito de
creditamento, fez foi dotar de mais garantias a previsão do art. 17 da Lei n°
11.033/04, sem nenhuma preocupação em estabelecer exceções e vedações;
f. SE sempre se ressalva, nas novas normas, o que fica ainda regulado em outra
norma anterior, principalmente quando se pretende restringir direitos; o que não
aconteceu com a possibilidade de creditamento para a Contribuinte; sendo certo que
normas infralegais não têm tal condão;
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.180 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.902782/2011-71

g. SE o direito de creditamento é coerente com os objetivos desonerativos das
inovações legislativas do PIS/COFINS; e em consonância com a prescrição
constitucional, que permite à lei escolher quais setores serão incluídos na não
cumulatividade, só não permitindo esvaziar sua característica básica, que é a tomada
de créditos, sob pena de se estar, de fato, em um regime de substituição;
h. SE o art. 17 da Lei n° 11.033/04 é justamente norma geral para os casos que
estavam vedados, pois obviamente seria desnecessário para os outros casos que não
estavam vedados, até porque ninguém, nem o fisco, nunca restringiu o creditamento
para os casos não vedados;
i. SE foram revogados os preceitos das Leis n° 10.637/02 e n° 10.833/03 que
mandavam aplicar, para a Contribuinte, as normas anteriores à não cumulatividade,
agora ficando as mesmas inteiramente enquadradas neste regime que tem como
pressuposto o creditamento;
j. SE, finalmente, veio o Poder Executivo, via Medidas Provisórias n° 413/08 e n°
451/08, tentar restringir creditamento baseados no art. 17 da Lei 11.033/04 para a
Contribuinte, mas que, até por intuitiva Inconstitucionalidade, não foram mantidas no
ordenamento jurídico;
k. LOGO, viola o arcabouço jurídico reprimir ou indeferir a tomada dos créditos aqui
discutidos, pois amparada legal e constitucionalmente.
Em 26/02/2014 a Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela
via postal (Aviso de Recebimento de e-fls. 67), apresentado o Recurso Voluntário de e-fls. 72-
107 por meio de protocolo físico em data de 28/03/2014, pelo qual pediu a reforma da decisão
recorrida e o deferimento do Pedido de Ressarcimento, o que fez com os mesmos argumentos
apresentados em manifestação de inconformidade, acima já citados.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como demonstrado em relatório e atestado em certidão de e-fls. 110, o recurso é
tempestivo, bem como preenche os demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu
conhecimento.
2. Mérito
A Contribuinte tem por ramo de atividade o comércio a varejo de automóveis,
camionetas e utilitários novos (CNAE PRINCIPAL: 45.11-1-01), e informa que igualmente
presta serviço de garantia e assistência técnica, estando sujeita à tributação das contribuições do
PIS e da COFINS, nos termos da Lei no 9.718/98.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.180 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.902782/2011-71

A DRF de origem negou o direito creditório, considerando expressa vedação legal
de aproveitamento de crédito de PIS/Pasep incidente nas operações de aquisição de produtos
sujeitos a tributação monofásica/concentrada. Concluiu a Autoridade Fiscal em Relatório de
Análise de Pedido de Ressarcimento que, em razão da técnica legalmente implementada de
tributação concentrada aos fabricantes e importadores dos veículos classificados nos códigos
87.01 a 87.06 da TIPI e dos produtos relacionados nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 2002,
as receitas auferidas pelos comerciantes atacadistas e varejistas com a venda desses produtos são
submetidas à alíquota zero da contribuição para o PIS/Pasep e COFINS, sendo expressamente
vedado, de outra parte, o aproveitamento de créditos em relação às aquisições desses bens, não
tendo que se falar, portanto, em direito ao ressarcimento dos mesmos.
Concluiu o ilustre julgador de primeira instância que a Contribuinte insiste na
interpretação mais ampla do conceito de aproveitamento de crédito de COFINS incidente nas
operações de aquisição de produtos sujeitos a tributação monofásica/concentrada. Igualmente
fundamentou o ilustre julgador de primeira instância que a legislação tributária veda
expressamente o aproveitamento do crédito do valor referente à aquisição no mercado interno,
para revenda, dos produtos decorrentes de venda de máquinas e veículos classificados nos
códigos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI.
Argumentou a Recorrente em defesa que:
i)
Deveria ser enquadrada “no campo da plurifasia, com alíquota zero”;
ii)
A Lei no 11.727/2008, fruto da conversão da Medida Provisória no
413/2008, que teria revogado as Leis no 10.637, de 2002, e Lei no 10.833,
de 2003, corresponderia a uma inovação legislativa e que seria necessária
a reapreciação da matéria;
iii)
A sistemática da não cumulatividade pressupõe a existência de créditos e
débitos e que a introdução do sistema da não cumulatividade aplicável ao
PIS/Cofins deveria igualmente reconhecer o direito de crédito;
iv)
É inegável a existência de uma norma que previu, expressamente, que a
Contribuinte deveria tributar o PIS/COFINS com a alíquota zero sobre seu
faturamento, e não em monofasia, substituição tributária ou não-
incidência;
v)
O art. 17 da Lei n° 11.033/04 é norma geral para os casos que estavam
vedados, e prevê expressamente que, mesmo quem faturasse com alíquota
zero, ainda assim poderia creditar-se de PIS/COFINS;
vi)
Foram revogados os preceitos das Leis n° 10.637/02 e n° 10.833/03 que
mandavam aplicar, para a Contribuinte, as normas anteriores à não
cumulatividade, agora ficando as mesmas inteiramente enquadradas neste
regime que tem como pressuposto o creditamento.
Em síntese, entende a Recorrente que o art. 17 da Lei no 11.033/2004 teria
tacitamente revogado as vedações do art. 3o, §2o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 (PIS) e a do art.
3o, §2o, inciso II, da Lei no 10.833/2003 (Cofins). Interpreta a legislação argumentando que, na
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.180 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.902782/2011-71

hipótese prevista no art. 17 da Lei no 11.033, o importador e o industrial pagariam o PIS e a
Cofins, sem direito a crédito; entretanto, todos os demais agentes que se colocassem nas etapas
subsequentes da cadeia de circulação do mesmo produto, além de não estarem sujeitos ao
pagamento daquelas contribuições, ainda teriam direito de obter ressarcimento.
Sem razão à defesa.
Os veículos automotores, peças e acessórios mencionados nos anexos I e II da Lei
no 10.485/2002, estão sujeitos ao regime de tributação monofásica (concentrada).
Cumpre observar que a Lei no 10.485/2002 estabeleceu a concentração de
tributação no fabricante e importadores de determinados veículos e autopeças, dispondo no §2o
que os comerciantes atacadistas e varejistas ficassem sujeitos à alíquota zero sobre suas receitas
de revendas.
Não obstante a Recorrente estar sujeita ao regime não-cumulativo das
contribuições, as alíneas "b" dos incisos I dos artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003
vedam expressamente a tomada de créditos sobre bens adquiridos para revenda pelas pessoas
jurídicas que comercializam os produtos referidos nos artigos 1o e 3o da Lei no 10.485/2002.
O art. 17 da Lei no 11.033/2004 assim dispõe:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Por sua vez, assim prevê o art. 3o, §2o, inciso II, da Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (sem destaque nos texto original)
Constata-se que o artigo 17 dispôs genericamente que as vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
O dispositivo legal em referência não trouxe nova hipótese de creditamento, mas
apenas previu a manutenção de tais créditos, não havendo que se falar em inovação da legislação
e/ou revogação do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.180 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.902782/2011-71

Portanto, assiste razão ao ilustre Julgador a quo ao confirmar o Despacho
Decisório, apontando que há expressa vedação legal, considerando que a vedação acima
colacionada abrange mercadorias sujeitas à incidência monofásica.
Por sua vez, o art. 3o, I, da Lei no 10.833/2004 não foi revogado pelo art. 17 da Lei
no 11.033/2004. Este diploma legal, segundo disposição constante em seu art. 6o, alterou apenas
os arts. 8o e 28 da Lei no 10.865/2004, sem produzir nenhum reflexo na vedação prevista no art.
3o, I, "b", da Lei no 10.833/2004, ou seja, não revoga expressa ou tacitamente o inciso I, alínea
“b”, do art. 3o da Lei no 10.833/03.
Com relação ao argumento de que a Lei no 11.727/2008 corresponderia a
uma inovação legislativa, peço vênia para invocar os fundamentos demonstrados no r. voto
condutor do v. Acórdão no 3402-005.600, de relatoria do ilustre Conselheiro Rodrigo
Mineiro Fernandes, o qual esta Relatora acompanhou integralmente, conforme reprodução
abaixo:
Entendo que tal dispositivo legal não trouxe nenhuma nova regra à apuração das
contribuições, mas apenas esclareceu situações porventura controversas, conforme
expressamente dispõe a exposição de motivos da MP 206/2004, que originou tal norma.
Trata-se apenas da manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados às operações
com saídas não sujeitas ao pagamento da contribuição. Não se trata de permissão para
creditamento de aquisições de produtos que não se sujeitaram ao pagamento das
contribuições, ou em outras situações excepcionadas (como a monofasia e a substituição
tributária), mas permitir a manutenção do crédito das contribuições que efetivamente
foram pagas nas aquisições daqueles produtos que se sujeitarão a saídas com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência. Ou seja, os créditos vinculados às vendas
são mantidos, não criados. Trata-se daqueles créditos já previstos pela norma, com as
exclusões impostas, não novas possibilidades de créditos.
Não se trata de restringir o direito ao crédito das contribuições na não-
cumulatividade, mas permiti-la apenas naquelas situações determinadas pelo
legislador, sem qualquer ofensa ao princípio da não-cumulatividade. Destaca-se
que o legislador, ao criar tal sistemática de apuração, já considerou as etapas da
cadeia produtiva, as margens estimadas, e a vedação para o crédito nas aquisições.
Permitir o creditamento nas situações sujeitas à sistemática monofásica é
desvirtuar todo o sistema de apuração das contribuições, permitindo um ganho
indevido por parte do sujeito passivo, afrontando a concorrência e outros setores
econômicos que não teriam tal possibilidade.
A melhor doutrina não diverge de tal entendimento. Assim leciona o professor André
Mendes Moreira, com a clareza que lhe é peculiar:
"Quando a não-cumulatividade do PIS/COFINS entrou a viger, os contribuintes sujeitos
à monofasia (produtores e importadores) foram mantidos na sistemática cumulativa.
Dessa forma, essa categoria e empresas não adquiriu o direito concedido a todos os que
foram sujeitos à não-cumulatividade de descontar créditos sobre suas aquisições.
Entretanto, quando o PIS e a COFINS incidentes na importação foram criados pela Lei
no 10.865/04, a carga tributária sobre todos os contribuintes sujeitos ao regime
cumulativo foi majorada. Isso porque as contribuições devidas na importação só geram
créditos se a pessoa jurídica estiver sujeita à apuração não-cumulativa do PIS/COFINS.
Assim, para que o PIS/COFINS-importação fosse melhor absorvido pelos contribuintes
monofásicos (sujeitos até então à cumulatividade), a Lei no 10.865/04 revogou o
dispositivo que excepcionava a monofasia do regime não-cumulativo. Essa medida
resultou na subsunção dos contribuintes monofásicos às regras da não-cumulatividade,
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.180 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.902782/2011-71

desde que apurassem o seu IRPJ pelo lucro real e não se enquadrassem em nenhuma das
demais exceções ao novel regime previstas na legislação.
Com essa modificação, as pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento monofásico do
PIS/COFINS foram autorizadas a descontar não somente os créditos previstos no art. 3o
das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, mas também os relativos às contribuições pagas na
importação.
Por outro lado, os distribuidores, atacadistas e varejistas que adquirirem bens tributados
no sistema monofásico e que têm, portanto, as vendas desses produtos gravadas à
alíquota zero do PIS/COFINS foram proibidos de se creditar do PIS/COFINS monofásico
recolhido na etapa anterior.
Obviamente, se esses distribuidores, atacadistas ou varejistas auferirem receitas com a
venda de produtos sujeitos à apuração regular (não-monofásica) do PIS/COFINS,
poderão se creditar normalmente, bastando proporcionalizar suas despesas, consoante
reconhece a própria RFB" (A Não-Cumulatividade dos Tributos, 2a edição revista e
ampliada, Editora Noeses, 2012, p. 453/455).
Por fim, importamos destacar a exceção expressa à regra imposta pelo inciso I do art. 3o
da Lei no 10.833/2003, estabelecida pelo art. 24 da Lei no 11.727/2008:
Art. 24. A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, produtora ou fabricante dos produtos relacionados no § 1o
do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, pode descontar créditos relativos
à aquisição desses produtos de outra pessoa jurídica importadora, produtora ou
fabricante, para revenda no mercado interno ou para exportação.
§ 1o Os créditos de que trata o caput deste artigo correspondem aos valores da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidos pelo vendedor em decorrência da
operação.
§ 2o Não se aplica às aquisições de que trata o caput deste artigo o disposto na alínea b
do inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e na alínea b
do inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.”(grifou-se)
Portanto, conclui-se que o inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.833/2003 permite
creditamento em relação a bens adquiridos para revenda e veda creditamento em
relação a:
1) mercadorias em relação às quais as contribuições tenham sido exigidas
anteriormente em razão de substituição tributária (inciso III do §3o do art. 1o da Lei
no 10.833, de 2003);
2) produtos sujeitos anteriormente à cobrança concentrada ou monofásica das
contribuições (§ 1o do art. 2o da Lei no 10.833, de 2003), exceto no caso em que pessoa
jurídica produtora ou fabricante de tais produtos os adquire para revenda de outra
pessoa jurídica importadora, produtora ou fabricante desses mesmos produtos (§ 2o
do art. 24 da Lei no 11.727, de 2008).
Destaca-se que a recorrente é revendedora dos produtos sujeitos à sistemática
monofásica, e não produtora ou fabricante de tais produtos, não sendo possível o
creditamento em relação a tais aquisições.
Quanto à segunda situação, ou seja, quanto aos produtos que não estiveram sujeitos
à incidência do PIS e de COFINS quando de sua aquisição, a recorrente argumenta
que a vedação prevista no Artigo 3o, §2o, inciso II, das leis de regência seria contrária ao
princípio da não-cumulatividade.
Entende que devem gerar direito ao crédito todos os dispêndios intrinsecamente
relacionados à geração de receita para a sociedade, independentemente de terem estado
sujeitos à incidência do PIS e da COFINS ou não.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.180 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.902782/2011-71

Também com base nos argumentos e transcrições acima expostas, concluo que a
legislação expressamente veda tal possibilidade, não configurando qualquer
violação ao princípio da não-cumulatividade, por expressa determinação
legislativa. Destaca-se que os dispositivos relativos ao IPI e o entendimento
jurisprudencial com relação à não-cumulatividade desse imposto, não tem aplicação
direta na apuração das contribuições em questão, por se tratarem de normas distintas e
subsistemas distintos (impostos x contribuições), com claras permeabilidades mas
sujeitas à análises próprias. (sem destaques no texto original)
No mesmo sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
AQUISIÇÃO. VEÍCULOS NOVOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS SUBMETIDOS AO
REGIME MONOFÁSICO. REVENDA. MANUTENÇÃO DE CRÉDITO PELO
COMERCIANTE ATACADISTA E VAREJISTA. VEDAÇÃO LEGAL.
No regime não-cumulativo das Contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, por expressa
determinação legal, é vedado ao comerciante atacadista e varejista, o direito de
descontar ou manter crédito referente às aquisições de veículos novos sujeitos ao regime
monofásico concentrado no fabricante e importador.
A aquisição de veículos relacionados no art. 1o da Lei n° 10.485, de 2002, para revenda,
quando feita por comerciantes atacadistas ou varejistas desses produtos, não gera direito
a crédito do PIS/COFINS, dada a expressa vedação, consoante os art. 2o, § 1o, III e art.
3o, I, “b”, c/c da Lei no 10.637, de 2002 e da Lei no 10.833, de 2003.
CRÉDITOS.
MANUTENÇÃO.
ART.
17
DA
LEI
No
11.033/2004.
IMPOSSIBILIDADE.
A manutenção dos créditos, prevista no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, não tem o
alcance de manter créditos cuja aquisição a lei veda desde a sua definição.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência, quando tal providência se revela
prescindível para instrução e julgamento do processo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA. (PAF no
16349.000414/2009-84 – Acórdão no 3402-005.102 – Conselheiro Relator Waldir
Navarro Bezerra)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS PARA REVENDA. PRODUTOS
SUJEITOS À SISTEMÁTICA MONOFÁSICA. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado o creditamento na aquisição de bens para revenda dos produtos referidos nos
§1o e §1A do artigo 2o da Lei 10.833/2003, nos termos das alíneas "b" dos incisos I dos
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.180 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.902782/2011-71

artigos 3o da referida lei. Tal disposição não foi revogada pelo artigo 17 da Lei no
11.033/2004, pois que não versa sobre hipóteses de creditamento, mas apenas sobre a
manutenção de créditos, apurados conforme a legislação específica. (PAF no
10280.903665/2012-73 – Acórdão no 3402-006.756 – Conselheiro Relator Rodrigo
Mineiro Fernandes)
Por tais razões, entendo que deve ser mantida a decisão de primeira instância, que
não reconheceu o direito creditório pleiteado pela Recorrente.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campo

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital